Tribunal: TJSP
Processo: 1014696-02.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MANDATO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Retenção indevida do crédito da autora por parte dos réus. Autora que procurou assistência judiciária do sindicato. Serviço prestado pelo advogado réu. Responsabilidade solidária configurada. Precedentes deste E. Tribunal em demandas envolvendo os mesmos réus. Verba honorária que deve ser descontada, pois não se refere a prejuízo da

Ementa:
MANDATO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Retenção indevida do crédito da autora por parte dos réus. Autora que procurou assistência judiciária do sindicato. Serviço prestado pelo advogado réu. Responsabilidade solidária configurada. Precedentes deste E. Tribunal em demandas envolvendo os mesmos réus. Verba honorária que deve ser descontada, pois não se refere a prejuízo da autora. Valores retidos indevidamente que devem ser devolvidos. Danos morais caracterizados. Indenização mantida em R$7.000,00, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Hipótese de sucumbência recíproca. Redução dos honorários sucumbenciais descabida. Recurso provido em parte.